Tribunal: TCU
Processo: 040.837/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00025/2012, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 776343, função AGRICULTURA, que teve como objeto Projeto do Centro de Estudos e Pesquisa em Aquicultura,Pesca e Ambientes Aquáticos - CEPAPA. (no da TCE no sistema: 1199/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9599/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Agricultura (MPA) contra Felipe dos Santos Peixoto, José Bonifácio Ferreira Novellino e José Luís Anchite, ex-secretários estaduais, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 25/2012, celebrado com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seappa/RJ), para a execução do projeto do Centro de Estudos e Pesquisa em Aquicultura, Pesca e Ambientes Aquáticos (Cepapa). Considerando que os exames efetuados pelo TCU acabaram revelando que a irregularidade objeto destes autos é a inexecução parcial do ajuste e a ausência de devolução do saldo do convênio, e não a omissão na prestação de contas, como arguido pelo órgão concedente; considerando, que, em sua última instrução, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou: "que os elementos apresentados pela Seappa/RJ servem para comprovar a realização integral do objeto do Convênio 25/2012, e que não foram identificadas inconformidades pelo MPA em relação à execução financeira, entende-se que não se configurou dano ao erário na execução do referido convênio, não havendo sustentação para a imputação de débito aos responsáveis"; considerando, ainda, que, a unidade técnica verificou, junto ao Banco do Brasil, "que existe um saldo de R$ 176.821,28 aplicado na conta de investimento do referido banco em junho/2024 (peça 211, p. 28) "; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução da unidade técnica é por determinar ao Banco do Brasil a devolução aos cofres da União do saldo existente na conta e pelo arquivamento deste processo; considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal, que sugere, entretanto, que o arquivamento do feito seja realizado apenas após a comprovação do recolhimento do valor pelo Banco do Brasil; considerando que, mesmo sendo autorizado o arquivamento, o processo continuará sendo monitorado, sendo cabível a adoção das medidas necessárias, caso não se obtenha sucesso no ressarcimento do valor; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de quinze dias a contar da notificação, recolha aos cofres da União o saldo existente na Conta 9.368-8, Agência 2234, e eventuais investimentos vinculados, de titularidade do Convênio 776343/2012, CNPJ 13.155.179/0001-0, remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; b) orientar a unidade técnica a monitorar a determinação acima; c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada; e d) autorizar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.837/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe dos Santos Peixoto (XXX.905.387-XX), José Luis Anchite (XXX.293.537-XX) e José Bonifácio Ferreira Novellino (XXX.435.567-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seappa/RJ). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.